Tribunal: STF
Processo: RE 397089
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR-FIDUCIANTE. RECURSO
 EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL.
SÚMULA 283/STF.
I. - Se o fundamento infraconstitucional restou
confirmado em definitivo, tendo em vista a negativa de seguimento ao
 agravo de instrumento interposto da decisão que inadmitiu o recurso
 especial, fica prejudicado o RE, ante a irreversibilidade dos
efeitos daquela decisão. Incidência da Súmula 283/STF.
II. -
Precedentes do STF.
III. - Agravo não provido.